Tribunal: TJMT
Processo: 1023570-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023570-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (PACIENTE), Dra. Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JANDERSON DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 049.527.061-09 (VÍTIMA), EDERSON FLAVIO DE CASTRO - CPF: 935.875.461-34 (VÍTIMA), JARDELINA MARTINS DE MATOS - CPF: 044.218.912-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GENI DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 902.039.921-72 (VÍTIMA), ANTÔNIO JOSÉ DE CASTRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TORTURA – ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO –
1. EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL SUSPENSA EM RAZÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – DEMORA NA CONCLUSÃO ALHEIA À VONTADE DO ESTADO-JUIZ – DESÍDIA NÃO CONSTATADA –

2. APLICAÇÃO DAS MESMAS MEDIDAS CAUTELAS APLICADAS NO
HC No

1020341-47.2023
– ­
INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS –
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.
In casu
, houve a instauração de um incidente de insanidade mental, com pedido, pela Defesa, de suspensão da ação penal, não podendo a própria Defesa alegar agora excesso de prazo, uma vez, que ela própria deu causa a essa situação.

2.

Somente há a extensão de benefícios concedidos a réu paradigma quando as situações fáticas forem idênticas. Não se vislumbrando similitude entre a situação ora analisada, cuja ação apresenta requintes de execução e propensão a renitência delitiva, e aquela, presente no
writ
de no 1020341-47.2023, no qual o agente é primário e a ação se desenvolveu em meio a uma discussão, torna-se impossível conceder as cautelares visadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o Impetrante alega que a prisão preventiva imposta a
Edvan de Souza Santos,
submetendo-o a constrangimento ilegal por ato do
MM.

Juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT,
deve ser revogada
,
ante o
excesso de prazo injustificável para a prolação da decisão de pronúncia.

Vê-se que o Paciente foi recolhido ao cárcere em
23.2.2022
e
denunciado
às sanções dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. IV, do CP),
Tortura
(art. 1o, inc. I, alínea
a
, da Lei no. 9.455/97) e
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, do CP, por três vezes).

Segundo o Impetrante, o processo encontra-se paralisado à espera do aporte de uma contraprova a ser apresentada pela
POLITEC
,
demora, que segundo as suas palavras, não pode ser atribuída à Defesa.

Aduz que a
Douta Magistrada Oficiante

não promove o regular andamento
do processo, vez que não despacha, bem como
não respeitou a norma vigente de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias
, tornando o acautelamento uma
“antecipação da pena”.

Sustenta, ainda, a
necessidade
de aplicação, ao paciente, das
mesmas medidas cautelares
aplicadas no
Habeas Corpus no 1020341-47.2023,
ao policial civil
Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves
,
pois se trata de
situação similar
, p
leiteando, assim, a
concessão da ordem
para que o paciente aguarde em
liberdade
o desfecho da ação penal.

Por fim, protesta pelo direito de
sustentação oral
em sessão de julgamento. (ID
184477673
).

Instruiu a inicial com documentos (ID 184477675 a 184477685).

A
liminar
foi
indeferida
conforme ID. 184869677, sendo as
informações da
autoridade acoimada coatora
juntadas em ID 186483166.

Nesta instância, preferindo deixar de sintetizar seu entendimento, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 187998681).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na manhã de
8.3.2021
, o paciente,
policial militar
lotado em Rondonópolis-MT, e outros dois sujeitos não identificados, todos utilizando uniformes da
Polícia Civil
, foram até a residência de
Ederson Flávio de Castro
, em Pontes e Lacerda-MT.

De acordo com a narrativa ministerial, após amarrarem as mãos do pai, da mãe, do irmão e da cunhada do jovem e colocá-los em cômodos separados, os supostos policiais civis levaram
Ederson Flávio de Castro
para a parte externa da residência; nessa área, o trio amarrou as mãos do rapaz, agrediu seu saco escrotal e, mesmo ele negando a existência de drogas no imóvel, ainda efetuou dois disparos de arma de fogo na sua cabeça, causando-lhe a sua morte.

Aponta-se também que antes de deixar o local, o grupo levou consigo três armas de fogo que estavam na residência e os aparelhos celulares dos parentes do rapaz morto.

Conforme sintetizado na decisão liminar, em consulta ao Sistema PJe de Segunda Instância, localizei o
Habeas Corpus no 1022928-76.2023,
no qual foi alegado
excesso de prazo para o início da instrução processo
, o qual analisou os atos praticados até a data de
17.11.2022
(agendamento de audiência para a data de 08.02.2023), não sendo constatado desídia do Poder Judiciário ou do Órgão Acusatório, motivo pelo qual foi denegada a ordem. Assim, o presente
Habeas Corpus
tem por condão analisar os
atos posteriores a referida data.

Dito isso, em verificação do Sistema Pje de Primeira Instância, contato que em data de
30.01.2023
a Defesa manifestou nos autos, informando quanto a existência de
incidente de insanidade mental
, postulando a
redesignação da audiência agendada e a suspensão do processo,
até decisão final do referido procedimento. Reiterando o pedido em data de
31.01.2023
.

A audiência de instrução e julgamento foi
cancelada
em data de 03.02.2023.

Manifestação do Douto Ministério Público datada de
06.02.2023
, solicitando a reiteração de ofícios à POLITEC e à Delegacia de Polícia Civil para a apresentação de eventuais complementações de laudos e relatórios, sendo o referido pedido deferido em
24.02.2023
.

A Defesa apresentou o pedido de Revogação de Prisão em
17.03.2023
, com a manifestação do Ministério Público datada de
30.03.2023
. O pedido foi indeferido em
01.05.2023
, e o processo foi
SUSPENSO
devido à existência de
incidente de insanidade mental
, ocasião em que as
atividades processuais foram paralisadas
. Os autos foram
arquivados,
aguardando o resultado do incidente de insanidade mental, e somente foram desarquivados em 06.09.2023,
em virtude da juntada da integra do incidente de insanidade mental, que foi finalizado.

Os presentes
Habeas Corpus
foram impetrados em 03.10.2023.

Com base nas premissas apresentadas, não se verifica a existência de coação ilegal que justifique a concessão da ordem postulada.

Conforme é conhecimento, os processos não seguem um critério aritmético para sua conclusão, mas sim um princípio de razoabilidade que visa garantir uma prestação jurisdicional justa.

Tendo isso em mente, verifica-se dos autos que não foi negada ao paciente uma prestação jurisdicional adequada. Ao contrário do alegado pelo Impetrante, a Douta Magistrada Oficiante despachou em relação ao único pedido formulado pelo impetrante durante este período em análise.

Vale ressaltar que
“O prazo estabelecido na redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da custódia cautelar a cada 90 dias, não é peremptório, de modo que eventual atraso na execução do ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”.
(STJ - AgRg no HC: 697019 MG 2021/0313535-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Ainda, constato que a ação penal está
suspensa
, por requerimento do
próprio impetrante
, em virtude da existência de um
incidente de insanidade mental
, o que justifica a
paralisação da instrução processual
até a conclusão do referido procedimento.

Ora, se a própria defesa requereu a instauração do incidente de insanidade mental e, na ação correlata, solicitou a suspensão do andamento processual, não pode ela, agora, alegar excesso de prazo para o deslinde da ação penal.

Nesse sentido a Súmula 64 do STJ:

Não há que se alegar excesso de prazo como constrangimento ilegal, quando a demora na formação da culpa deu-se por responsabilidade exclusiva da própria defesa.

Ademais, vejo que nas informações a Douta Autoridade Coatora informou que o incidente de insanidade já foi concluído, sendo transladada cópia para os autos correlatos em data de 6.9.2023.

Diante disso, vejo que a a
utoridade judiciária vem movimentado o feito – que
não permaneceu paralisado por longos períodos injustificadamente
– em prazos adequados, a evidenciar o seu comprometimento com as garantias da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).

Portanto, não verifico qualquer indício de morosidade anormal nos autos, seja por inércia do Poder Judiciário ou do Órgão de Acusação, que pudesse ensejar um excesso de prazo injustificado capaz de configurar uma coação ilegal ao paciente.

Noutro giro, não vislumbro identidade de situações entre o ora paciente e o
Sr. Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves
, paciente do
Habeas Corpus no 1020341-47.2023,
de relatoria do
Des. Rui Ramos
.

As circunstâncias dos crimes em questão são completamente distintas. O paciente, supostamente em conluio com outras duas pessoas não identificadas, teria invadido a casa da vítima, a torturado e tirado sua vida com requintes de execução, além de ter roubado pertences de familiares do ofendido.

Por outro lado, o paciente do
habeas corpus
de relatoria do
Des. Rui Ramos
teve seu discernimento afetado pelo consumo de álcool, envolvendo-se em uma discussão seguida de luta corporal com a vítima, resultando em disparos de arma de fogo que causaram o óbito.

Além disso, ao passo que o Sr.
Mário Wilson
responde somente pelo crime em questão, o ora paciente enfrenta outras ações penais pelo
Crime de Homicídio
, a exemplo dos autos 1004587-31.2020.8.11.0013 e 1004538-87.2020.8.11.0013, o que demonstra sua propensão a renitência a prática criminosa.

Entendo necessário consignar que estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública (gravidade do crime praticado com requintes de execução) e na sua recalcitrância delitiva, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.

Dito isso, não há como aplicar as cautelares concedidas ao
Sr. Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves
ao paciente deste remédio constitucional, pois as situações fáticas são diametralmente opostas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem intentada em favor de
Edvan de Souza Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023